Tribunal: TJBA
Processo: 8015987-56.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público RC 02 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015987-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WEVTON EDVALDO FERREIRA DE SANTANA Advogado(s): TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPLANTAÇÃO DE GAP NA REFERÊNCIA V. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. IDENTIDADE DE PARTES PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Idênticas as partes, o pedido e causa de pedir, visto que o objetivo, tanto na ação nº 8145235-09.2021.8.05.0001, como nesse mandado de segurança, é a obter tutela jurisdicional para que seja determinado ao Estado da Bahia que proceda a implementação da GAP na referência V sobre os proventos do autor/impetrante, deve ser reconhecida a litispendência, que impõe o encerramento do processo sem resolução de mérito. 2. A ação ordinária foi protocolada em 15/12/2021, encontrando-se pendente de julgamento e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 27/04/2022. 3. Incidência do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, V do CPC. 4. Segurança denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8015987-56.2022.8.05.0000, figurando como Impetrante WEVTON EDVALDO FERREIRA DE SANTANA e impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, por força do acolhimento da preliminar de litispendência, que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, nos termos do voto do Relator.